Tribunal: TJPA
Processo: 0205458-33.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0205458-33.2015.8.14.0063

APELANTE: AVANILSON DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em que a defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma e a revisão da dosimetria da pena. A acusação decorreu de fato em que o réu, identificado pela vítima como seu vizinho, ingressou na residência durante a madrugada portando um terçado, ameaçou o ofendido de morte e subtraiu a quantia de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão da arma branca impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade quando prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

4.

Os depoimentos dos policiais militares corroboram a narrativa do ofendido ao confirmarem a identificação imediata do acusado e a indicação de seu paradeiro logo após a prática criminosa.

5.

A ausência de apreensão da arma branca não afasta a incidência da causa de aumento quando outros meios idôneos demonstram sua utilização e potencialidade lesiva.

6.

A invasão da residência durante a madrugada revela maior gravidade concreta da conduta, pois evidencia aproveitamento do repouso noturno e vulnerabilidade da vítima, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7.

A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta que demonstre resultado excepcionalmente gravoso além daquele inerente ao tipo penal.

8.

O prejuízo patrimonial de R$ 200,00 e referências genéricas à audácia do agente ou a fatos não comprovados não justificam a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A apreensão e perícia da arma branca são prescindíveis para a incidência da causa de aumento quando sua utilização é comprovada por prova idônea.

3.

A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta baseada em resultados extraordinários não inerentes ao tipo penal.

4.

A prática do roubo mediante invasão domiciliar durante o repouso noturno autoriza a negativação das circunstâncias do crime quando demonstrada maior gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, §2º, I; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0012055-16.2019.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25.03.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0808327-83.2023.8.14.0015, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.04.2026; STJ, HC nº 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0818116-15.2023.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
AVANILSON DA SILVA SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa (ID 22112436).

Consta da denúncia (ID 22112423) que, no dia 20 de dezembro de 2015, por volta das 04h00, na Rua Principal do Tujal, em Vigia-PA, o apelante adentrou a residência da vítima Fernando Carolino de Amorim. Segundo a peça acusatória, o acusado aproveitou-se da porta dos fundos para ingressar na cozinha e, portando uma arma branca (terçado), proferiu grave ameaça dizendo:
"Não te aproximas. Fica longe. Qualquer movimento teu, eu te toro no meio com o terçado"
. Na ocasião, subtraiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e fugiu do local.

A instrução processual foi realizada com a oitiva da vítima e dos policiais militares que efetuaram a diligência logo após o ocorrido, além do interrogatório do acusado, que negou a autoria. Em sede de razões recursais (ID 22112453), a defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena-base e pede a exclusão da majorante do emprego de arma.

Em contrarrazões (ID 22112455), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença. A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reduzir a pena-base.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Pretensão Absolutória por Insuficiência Probatória

A Defesa sustenta que o conjunto probatório coligido aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório, argumentando que a sentença se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima, sem que houvesse a apreensão da
res furtiva
ou do instrumento utilizado no crime. Todavia, após detida análise do acervo fático-probatório, verifico que a tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas durante a instrução processual. Em juízo (Mídias IDs 22112428 a 22112432), a vítima Fernando Carolino de Amorim descreveu com absoluta clareza e riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação criminosa. Relatou que, na madrugada do fato, foi despertado por ruídos estranhos vindos de sua cozinha e, ao verificar o que ocorria, visualizou o acusado portando um terçado. Importa salientar que a identificação do autor foi imediata e inequívoca, uma vez que o apelante era seu vizinho, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

O ofendido detalhou, ainda, a grave ameaça sofrida, pontuando que o réu lhe ordenou que ficasse longe, sob pena de ser "cortado ao meio" com o terçado, momento em que subtraiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) que se encontrava sobre a mesa. Ressalte-se que, em crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume um valor probatório diferenciado, possuindo especial relevo para a formação do convencimento jurisdicional, desde que se apresente coerente e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Ademais, o depoimento da vítima não se encontra isolado. Os policiais militares que atenderam a ocorrência, notadamente a testemunha Geraldo Magella de Miranda Padinha, confirmaram sob o crivo do contraditório que foram acionados logo após a prática do delito e que a vítima, sem hesitação, identificou o apelante e indicou com precisão o seu paradeiro (residência vizinha). A pronta atuação policial, guiada pelas informações seguras do ofendido, corrobora a veracidade dos fatos narrados na exordial acusatória.

Sobre a relevância da palavra da vítima e a desnecessidade de um robusto conjunto de testemunhas presenciais em casos de roubo, este Egrégio Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores possuem entendimento consolidado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATORIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado. Como já decidiu os Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0012055-16.2019.8.14.0401 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-03-25) – Destaquei.

Ademais, no mesmo sentido corrobora a jurisprudência desta Corte e do Tribunal da Cidadania:

Em crimes clandestinos como roubo, palavra da vítima tem especial importância quando firma, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808327-83.2023.8.14.0015 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-04-30).

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. (...).”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) – Destaquei.

Dessa forma, a narrativa coerente do ofendido, aliada à prova testemunhal indireta e à ausência de qualquer motivo comprovado para uma incriminação graciosa — visto que o réu era seu vizinho —, afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
. A condenação, portanto, é medida que se impõe por estar alicerçada em provas robustas de autoria e materialidade.

2.2. Da Majorante do Emprego de Arma Branca

A Defesa insurge-se, ainda, contra a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal (em sua redação vigente ao tempo do fato), alegando que a ausência de apreensão e perícia do terçado impediria a sua incidência.

Contudo, tal argumento encontra óbice no entendimento pacificado pela doutrina e pela jurisprudência pátria. É cediço que o emprego de arma (seja ela própria ou imprópria) para a configuração da majorante prescinde da sua apreensão e realização de exame pericial, desde que sua utilização na empreitada criminosa seja comprovada por outros meios de prova idôneos.

No presente caso, a narrativa do ofendido foi firme e precisa ao descrever a potencialidade lesiva do artefato e, principalmente, o temor real gerado pela exibição da arma branca, que serviu como instrumento eficaz para anular qualquer possibilidade de resistência. A palavra da vítima, corroborada pelo contexto da abordagem policial imediata que buscava o referido instrumento, é suficiente para suprir a ausência da apreensão física do objeto.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento deste Egrégio Tribunal:

As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas estão devidamente configuradas pelo depoimento seguro da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da causa de aumento, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0818116-15.2023.8.14.0401 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-03) – Destaquei.

Assim, mantenho a majorante aplicada pelo magistrado sentenciante.

2.3. Da Dosimetria da Pena

No tocante à fixação da pena, entendo que a sentença merece reparos.

Na
primeira fase
, o julgador de origem fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente as "circunstâncias" e as "consequências" do crime.

As
circunstâncias do crime
devem ser mantidas como negativas. O fato de o delito ter sido cometido às 04h00 da manhã, com a invasão da residência da vítima, revela um
modus operandi
de maior gravidade, pois o agente se aproveitou do repouso noturno e da fragilidade da vigilância para perpetrar o roubo no asilo inviolável do cidadão.

Entretanto, no que tange às
consequências do crime
, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça. O magistrado fundamentou a negativação na "audácia" do réu e em supostos atentados anteriores não comprovados. Tais fundamentos são genéricos e não demonstram um resultado que tenha extrapolado os limites do tipo penal. Conforme a jurisprudência, o prejuízo patrimonial de R$ 200,00, embora relevante para a vítima, não justifica por si só a exasperação das consequências sem elementos concretos de trauma extraordinário.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das consequências, restando apenas as circunstâncias do crime. Redimensiono a pena-base para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 15 dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
, mantenho a majorante do emprego de arma branca (inciso I do § 2º do art. 157 do CP, na redação vigente ao tempo do fato), aplicando o aumento mínimo de 1/3 (um terço). Desta feita, fixo a pena final em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a valoração negativa das "consequências do crime" na primeira fase da dosimetria, redimensionando a reprimenda do apelante para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial
semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026